Tribunal: STF
Processo: HC 100216
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE 
   INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. 
   IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
   firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração 
   criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia 
   cautelar.
2. Ordem denegada.